Tribunal: TJDFT
Processo: 0724446-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO MÉDICA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA JUSTIFICATIVA POR PARTE DA BANCA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se a controvérsia a respeito da possibilidade de o Poder Judiciário intervir na permanência de um candidato, para prosseguir nas próximas etapas do concurso, muito embora tenha sido eliminado, pela banca organizadora, na fase de “exames biomédicos e avaliação médica”.

2. Após ser considerado temporariamente inapto, o candidato apresentou exames complementares que atestam sua aptidão física, conforme previa o edital, mas foi eliminado pela banca.

3. A banca organizadora do concurso não emitiu nenhuma justificativa para desconsiderar os relatórios e laudos médicos, juntados pelo candidato.

4. Existindo previsão editalícia que permite a complementação dos exames e tendo o candidato realizado e apresentado exames complementares e laudos que concluíram pela normalidade da saúde do agravante, a sua eliminação aponta para a violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.